Tribunal: TJDFT
Processo: 0739216-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739216-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROSEANE DOS SANTOS BARROS D E C I S Ã O Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que a decisão agravada (ID 138759136, na origem) integrada, após Embargos de Declaração, pela r. decisão de ID 140262251, na origem, deferiu a liberação do montante de R$ 17.376,60 (dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) penhorado na conta da Executada/Agravada, sob o argumento de que a penhora recaiu sobre proventos de aposentadoria da devedora. A decisão agravada, portanto, restringiu-se à análise da penhorabilidade do valor específico bloqueado. Não se discutiu, nos autos do Cumprimento de Sentença, a possibilidade de penhora continuada de percentual de remuneração da Executada. Com efeito, o objeto do presente recurso está restrito à possiblidade de manutenção de 30% (trinta por cento) do valor que restou bloqueado nos autos – R$ 17.376,60 (dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos). Entretanto, conforme se extrai do processo de origem (ID 139192689 e ID 138759136), o montante já foi integralmente desbloqueado. Diante desse fato, intime-se o Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator